Tribunal: TCU
Processo: 014.911/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Sexto ciclo de acompanhamento do Plano nacional de Educação (PNE). Análise do relatório de acompanhamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Relatório de Acompanhamento (Racom), que teve por objetivo dar continuidade ao acompanhamento do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Educação (MEC), com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.1.1. no processo de elaboração do Projeto de Lei do Novo Plano Nacional de Educação: 9.1.1.1. avalie a oportunidade de realizar etapa de validação dos macroproblemas levantados pela Pasta junto a especialistas externos ao MEC que dominem as diferentes temáticas abordadas; 9.1.1.2. realize, juntamente com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), etapa de validação dos macroproblemas levantados, a fim de se certificar de que, para todos os macroproblemas para os quais já existam indicadores educacionais, a exemplo daqueles constantes dos Censos Educacionais do Inep e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-c) do IBGE, todos os descritores sejam identificados e evidenciados com dados educacionais oficiais atualizados e, na medida do possível, todas as causas críticas e todas as consequências/efeitos; 9.1.1.3. evidencie, por meio de estudos científicos recentes, todos os descritores e, na medida do possível, todas as causas críticas e todas as consequências/efeitos dos macroproblemas levantados para os quais porventura ainda não existam indicadores educacionais oficiais; 9.1.2. no processo de definição das metas do Novo Plano Nacional de Educação: 9.1.2.1. especifique a responsabilidade de cada ente no cumprimento de metas cuja responsabilidade pela execução possa ser atribuída a mais de um ente ou que possam suscitar dúvida quanto a tal ônus, de forma a respeitar as atribuições descritas na Constituição Federal/1988 e na Lei 9.394/1996 (LDB); 9.1.2.2. identifique os problemas a serem enfrentados por cada meta e evite a inserção de metas que tenham finalidades semelhantes; 9.1.2.3. elabore metas pautadas pela objetividade quanto aos conceitos e definições utilizados, sem deixar margem de dúvida quanto ao seu público-alvo; 9.1.3. no processo de definição dos indicadores do Novo Plano Nacional de Educação: 9.1.3.1. defina, em conjunto com o Inep, qual será o objeto a ser mensurado, descrevendo todas as características e premissas que o identificam e o seu público-alvo; 9.1.3.2. adote, preferencialmente, indicadores que permitam a mensuração periódica (metas intermediárias) e que utilizem dados atualizados e de fácil disponibilidade; 9.1.3.3. adote, sempre que possível, indicadores mais simples, objetivos e de fácil compreensão, de modo a facilitar o acompanhamento e o monitoramento do plano pelos entes designados para tal atividade, pela sociedade civil e pelos demais interessados; 9.1.4. no que se refere às fases de monitoramento e avaliação dos planos subnacionais: 9.1.4.1. estabeleça diretrizes mínimas para as competências das instâncias de monitoramento e avaliação dos planos subnacionais de educação no âmbito dos estados e municípios. 9.1.4.2. estabeleça uma padronização de conteúdo mínimo dos relatórios de monitoramento e de avaliação, com objetivos claros e distintos para ambas as fases, bem como um detalhamento dos procedimentos a serem seguidos; 9.1.4.3. elabore os manuais de orientação para a realização do diagnóstico da situação educacional dos entes subnacionais; 9.1.4.4. com apoio do Inep, realize cursos ou grave vídeos explicativos com o fim de capacitar os gestores municipais a extraírem e utilizarem informações educacionais de interesse local nas bases de dados do Censo Escolar, Sinopses Estatísticas e Painel de Monitoramento do PNE; 9.1.4.5. consolide todas as informações de monitoramento e avaliação em uma única plataforma de acompanhamento dos planos subnacionais de educação, seja ela o módulo +PNE do Simec ou outra que vier a substituí-lo, eliminando aquelas que estiverem obsoletas; 9.1.4.6. na plataforma que vier a unificar os dados sobre o monitoramento dos planos subnacionais de educação, definida no item anterior: 9.1.4.6.1. disponibilize local para armazenar, de forma centralizada, os relatórios de monitoramento e de avaliação dos entes subnacionais, ou sistematize as informações contidas nos relatórios, de forma a automatizar a coleta de tais dados, gerando relatórios padronizados; 9.1.4.6.2. garanta que as informações mais relevantes, nos limites da Lei de Acesso à Informação e da Lei Geral de Proteção de Dados, estejam disponíveis sem a necessidade de login e senha, promovendo a publicidade e transparência dos dados; 9.1.4.6.3. ofereça treinamento e capacitação aos entes subnacionais para superar as dificuldades operacionais relatadas e garantir que saibam como utilizar a plataforma; 9.1.4.6.4. implemente um processo de validação de dados para garantir a confiabilidade dos dados preenchidos na plataforma; 9.1.4.6.5. estabeleça requisitos mínimos de conteúdo e configuração, de modo a evitar a existência de documentos carregados na plataforma sem OCR e sem partes essenciais, como planos com o conjunto de metas e estratégias, mas sem a lei instituidora e vice-versa, permitindo a análise da massa de dados por meio computacional, ou adote solução para que tais documentos sejam armazenados na forma de dados estruturados; 9.1.4.6.6. padronize a periodicidade de atualização dos dados pelos entes subnacionais na plataforma; 9.1.5. retome e aprimore, em parceria com o Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed) e com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), a rede de apoio técnico prestado aos entes quando da elaboração/adequação dos planos subnacionais sob a vigência deste e do próximo PNE, no sentido de que: 9.1.5.1. seja realizado um diagnóstico educacional preciso da situação local/regional, a ser efetivamente utilizado para subsidiar a elaboração de planos subnacionais; 9.1.5.2. as ações de monitoramento e avaliação realizadas pelos entes subnacionais sejam coordenadas de forma centralizada pelo MEC; 9.2. notificar desta decisão o Ministério da Educação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o Fórum Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Educação, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e a Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal; 9.3. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) que realize o monitoramento das recomendações contidas no subitem 9.1 e, em parceria com a Assessoria Parlamentar do TCU, dê continuidade ao acompanhamento do Projeto de Lei do Novo Plano Nacional de Educação 2024-2034 junto ao Congresso Nacional; 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.